Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706240-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO LEITE DE CASTRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Augusto Leite de Castro contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A, em que o d. juízo a quo, à míngua de purga da mora até o momento processual, determinou a baixa da restrição promovida em relação ao veículo apreendido objeto da demanda (ID 84103033). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a notificação extrajudicial fora expedida em razão da parcela n.o 03 se encontrar em atraso, a qual, porém, foi devidamente regularizada em acordo celebrado com o agravado, de sorte que, sanado o débito, o documento perde seu objeto, não podendo surtir efeitos jurídicos de constituição em mora. Explica que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 27.01.2021, após notificação extrajudicial encaminhada em 08.12.2020, apontando débito relativamente à parcela vencida em 10.11.2020. Aduz que, nada obstante, a instituição financeira emitiu administrativamente boletos bancários para pagamento da prestação no 03, vencida em 10.11.2020, bem como prometeu a emissão da parcela vencida em 10.12.2020 para o dia 04.02.2021, a fim de oportunizar ao agravante tal quitação. Informa que o primeiro boleto foi emitido cinco dias após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, o segundo boleto, oito dias depois do deferimento da liminar, tendo sido o pagamento realizado nas datas aprazadas. Sustenta que o comportamento do credor fiduciário se afigura contraditório, pois fez tratativas para quitação das parcelas em atraso, encaminhando boleto para pagamento apenas das prestações vencidas e, mesmo assim, manteve hígida a ação de busca e apreensão. Salienta que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium –, pois afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, aduz que a ação movida em seu desfavor carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, já que a mora contratual resta fragilizada frente ao pagamento, e que a indevida apreensão do veículo lhe acarreta prejuízos, pois não pode exercer sua profissão de motorista de aplicativo. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a devolução imediata do veículo. No mérito, a cassação da decisão agravada, extinguindo-se o processo na forma do art. 485, IV, § 3o, do CPC. Caso o bem já tenha sido alienado a terceiros, pugna pela condenação do agravado ao pagamento de multa, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes a serem fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa. Preparo regular (ID 23695495 e ID 23695496). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, observa-se que a ação de busca e apreensão fora ajuizada em 27.01.2021 (ID 23695507 – p. 1/5), tendo como causa de pedir o inadimplemento da prestação no 03, no valor de R$1.369,88, vencida 10.11.2020, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida na forma contratada, no valor total de R$58.357,23, atualizado até 14.01.2021. Deferida a liminar no mesmo dia, o bem foi apreendido em 03.02.2021 (ID 23695503 – p. 11 e 28). Em relação à constituição em mora, constata-se que a notificação extrajudicial fora expedida em 08.12.2020 e recebida pelo agravante em 17.12.2020. Confira-se o teor do documento (ID 23695503 – p. 4): (...) Prezado(a) Senhor(a), Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que, até esta data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em 10/11/2020 e as demais subsequentes, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2o, parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14. Informamos ainda que, caso não haja o pagamento da(s) referida(s) parcela(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento desta ocorrerá a negativação do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso ainda não tenha ocorrido, e poderão ser ajuizadas as medidas judiciais cabíveis. Para efetuar o pagamento, entre em contato com o seguinte escritório: NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Ref. Contrato de Crédito no 79055059 NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS RUA DOUTOR OLIMPIO DE MACEDO 3-40 VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA BAURU - SP (14) 3312-5312 Banco Itaú - Unibanco S/A. Por fim, fica consignado que efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sa em mora, validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis. (grifo nosso) Aduz o agravante que celebrou acordo com o agravado para o pagamento das prestações vencidas em novembro e dezembro de 2020. Segundo alega, o credor emitiu boleto para a quitação da 3a parcela (novembro) em 01.02.2021 e prometeu a emissão do boleto da 4a parcela (dezembro) para 04.02.2021. Contudo, o agravante não demonstrou a celebração de qualquer acordo extrajudicial, tampouco a quitação da 4a parcela, vencida em dezembro de 2020, limitando-se em juntar aos autos o boleto da 3a parcela, devidamente atualizada com os encargos moratórios (R$2.214,08), acompanhado do comprovante de pagamento na data aprazada (01.02.2021) (ID 23695503 - p. 62/63). Ora, consoante advertido na notificação extrajudicial, o pagamento de apenas uma parcela não elidiria a mora, autorizando, por conseguinte, o manejo da ação de busca e apreensão. Veja-se que a petição inicial veio instruída com o documento de ID 23695503 – p. 7, no qual consta em aberto parcelas vencidas em 10.12.2020 e 10.01.2021. Outrossim, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. In casu, o prazo para o agravante purgar a mora transcorreu em 10.02.2021 (ID 23695503 – p. 31). Ademais, ao se manifestar nos autos, não demonstrou a quitação das parcelas vencidas em dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, mas, tão-somente, da prestação vencida em novembro de 2020, paga com atraso em 01.02.2021. Nessa perspectiva, ao menos nesse juízo de cognição sumária, revela-se acertada a decisão agravada ao consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora